Tribunal: STF
Processo: ARE 1567200
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com agravo. RMI. Benefício concedido antes da CRFB. Readequação aos tetos das emendas constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003. Aplicação do Tema RG nº 76. Distinção entre elementos internos do cálculo (menor valor-teto e maior valor-teto) e limitador externo. Matéria infraconstitucional. Reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de prequestionamento. Recurso extraordinário com agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em cumprimento de sentença previdenciária, na qual se buscava a readequação de benefício concedido antes da Constituição de 1988 aos tetos majorados pelas ECs nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu pela inexistência de valores devidos (execução zero), por ausência de limitação da RMI ao teto, transitando em julgado em 26/07/2018.



    ii. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se benefícios concedidos antes da CRFB, ainda que não limitados ao teto pela sistemática da época (menor valor-teto e maior valor-teto), podem ser readequados às majorações introduzidas pelas ECs nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, e (ii) estabelecer se o recurso extraordinário é cabível para revisar decisão pela qual se aplicou legislação infraconstitucional e análise fático-probatória, considerados o enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de prequestionamento.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no Tema RG nº 76 (RE nº 564.354/SE), firmou que a aplicação imediata dos tetos das ECs nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, não viola o ato jurídico perfeito, inclusive em relação a benefícios anteriores à CRFB, desde que tenham sofrido limitação pelo teto.



    4. A aferição da existência de limitação ao teto na concessão do benefício exige reexame de provas e aplicação de normas infraconstitucionais, incorrendo no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Os dispositivos constitucionais invocados (arts. 5º, inc. XXXVI; 7º, inc. IV; 195, § 5º; e 201 da CRFB) não foram objeto de análise no acórdão recorrido, incidindo os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF por ausência de prequestionamento.



    6. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à impossibilidade de revisão fática e normativa infraconstitucional em sede extraordinária, conforme precedentes citados (ARE nº 1.371.711-AgR/CE, ARE nº 1.364.863-AgR/RJ, ARE nº 1.291.742-AgR/RJ, RE nº 1.277.753-AgR/RS, entre outros).



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. READEQUAÇÃO AOS TETOS DA EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃ FEDERAL DE 1988. EXECUÇÃO ZERO. 



    1. Embora a decisão exequenda (AC 5007609-44.2017.4.04.7100/RS) tenha admitido a readequação dos tetos fixados pelas ECs 20/98 e 41/2003 a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, condicionou a revisão e eventuais efeitos financeiros à limitação da RMI conforme a sistemática de cálculo da legislação da época. 



    2. In casu, observada a forma de cálculo da RMI prevista no Decreto 89.312/84, não há valores revisionais, implicando execução zero, não sendo aplicável a diretriz firmada no IAC 5037799-76.2019.4.04.0000, pois o seu julgamento ocorreu em 01/04/2021, após o trânsito em julgado (26/07/2018) do título executivo judicial.” (e-doc. 56, p. 5).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente afirma violados os arts. 14 da EC nº 20, de 1998, e 5º da EC nº 41, de 2003, além de afronta ao que decidido no Tema nº 76 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 58).



    2.1. Pretende “a reforma do decisum atacado, na medida em que no seu bojo foi criado uma distinção entre teto limitador, menor teto e maior teto, não abordados no RE 564.356 quando referido as Emendas Constitucionais 20/98 (art. 14) e 41/03 (art. 5º), criando um limitador temporal e impedindo que os benefícios concedidos antes da Constituição de 1988 tenham direito à revisão mais favorável, ferindo assim o que foi decidido no Tema 76 do STF e o princípio da isonomia, visto que dividiu segurados que tiveram seu salário-de-benefício defasados entre os da CRFB/88 e os anteriores” (e-doc. 58, p. 5-6; grifos no original). 



    2.2. Compreende que a orientação fixada na Corte, conforme ARE nº 1.016.11/RJ, é a de que não há limites temporais à data de início do benefício, muito embora ainda não haja “um assunto pacificado quanto à consideração do MAIOR VALOR TETO, MENOR VALOR TETO E TETO PREVIDENCIÁRIO” (e-doc. 58, p. 6).



    2.3. Aponta compreensão exposta no RE nº 1.265.835/PR, no ARE nº 1.264.214/AL, no RE nº 1.289.916/CE e no RE nº 1.004.657/PR, e manifesta que, “independente do valor que o segurado esteja recebendo hoje, ou que recebia na entrada em vigor das EC 20 e 41 sendo que o STF definiu é que TODO AQUELE QUE TEVE O SEU SALÁRIO DE BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO VIGENTE NA CONCESSÃO (teto este que deixou de existir na entrada em vigor da EC's 20/98 e 41/03, pois existia apenas para fins de pagamento) TEM DIREITO À REVISÃO, POIS, NÃO FOSSE ESTA LIMITAÇÃO, ESTARIA RECEBENDO QUANTIA MAIOR NA DATA DE HOJE” (e-doc. 58, p. 13; grifos no original).



    2.4. Pede seja fixada tese “estabelecendo que menor e maior valor-teto consistem em elementos externos ao benefício e, por isso, devem ser desprezados na atualização do salário de benefício para fins de readequação ao teto vigente na competência do respectivo pagamento” (e-doc. 58, p. 14; grifos no original).



    3. Em juízo negativo, o Tribunal compreendeu que “o acórdão deve ser mantido, pois a situação fática dos autos é distinta daquela que ensejou a tese jurídica firmada pelo STF no Tema n.º 76” (e-doc. 61, p. 3)



    4. O recurso foi inadmitido, porquanto, a matéria foi apreciada à luz de legislação infraconstitucional e com análise de conjunto fático-probatório (e-doc. 64). 



    5. Na petição de agravo, a parte recorrente alude ofensa direta à Constituição, a desnecessidade de reexame de provas e a presença de repercussão geral e requer: “a) O conhecimento e provimento do presente agravo, para que o recurso extraordinário seja admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal; b) Caso entenda necessário, seja reformada a decisão de inadmissibilidade, determinando-se o processamento do recurso extraordinário e a remessa dos autos ao STF para julgamento do mérito; c) O reconhecimento da violação direta aos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, da Constituição Federal e a consequente revisão do benefício do Agravante conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 76” (e-doc. 67, p. 4-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, o voto condutor do acórdão recorrido:



    “Em sua fundamentação, a sentença apelada afigura-se irretocável, in verbis: 



    ‘Em sede do julgamento do Recurso de Apelação a questão restou assim resolvida: 



“Assim, no caso concreto, a efetivação da pretendida readequação é condicionada à demonstração de que a média dos salários-de-contribuição foi limitada nos termos do art. 21, § 4º, do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores). Constatada essa limitação, para o cálculo dos valores devidos ao segurado, no caso dos benefícios concedidos antes do advento da Lei nº 8.213/91, deve ser observada a sistemática dos limitadores nominados de menor Valor-Teto (mVT) e Maior Valor-Teto (MVT), disciplinados pela legislação de regência da época da concessão (art. 23 do Decreto n. 89.312/84 e normas correlatas dos decretos anteriores), devendo ser levados em conta os efeitos financeiros a partir dos reajustes subsequentes à estipulação dos novos tetos pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, ou seja, os reajustes de junho de 1999 e de maio de 2004. 



Por fim, cabe anotar que, considerado o exposto supra, por ocasião dos cálculos para o cumprimento de sentença poderá ser constatada a inexistência de valores devidos, acaso o benefício da parte autora não tenha sido limitado na forma do art. 21, § 4º, ou do art. 23, III, ambos do Decreto n. 89.312/84.' 



Sem mais recursos, como o trânsito em julgado em 26/07/2018, formou-se o título executivo, refugindo aos limites da lide a criação de tese sobre o que já foi definido, a fim de rediscutir o mérito, inclusive, da ação de conhecimento. 



Destaco que, embora nos processos de conhecimento, este Juízo venha adotando o posicionamento estabelecido no Incidente de Assunção de Competência nº 06, fato é que, na presente demanda, formou-se coisa julgada em sentido diverso, sendo defeso rediscutir a questão nesta fase processual. 



Portanto, procedente a alegação do INSS.’ 



    Com efeito, o voto condutor do acórdão exequendo (Apelação Cível 5007609- 44.2017.4.04.7100/RS) considerou possível a readequação dos tetos fixados pelas ECs 20/98 e 41/2003 a benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. Todavia, condicionou a revisão e eventuais efeitos financeiros à limitação da RMI conforme a sistemática de cálculo da legislação de antanho, como deixa claro o excerto a seguir transcrito:



‘(...) 



Consigno, desde logo, meu entendimento no sentido de que a decisão no RE n. 564.354 é aplicável também aos benefícios anteriores à CF/88, pois o STF não fez qualquer ressalva quanto à aplicação do julgado que permita o tratamento diferenciado requerido pelo INSS. Ao contrário: em recente decisão tomada pelo Plenário Virtual no RE 937.595, com repercussão geral reconhecida, o STF reafirmou o entendimento de que a readequação/recomposição dos tetos das ECs 20/98 e 41/2003 deve ser vista caso a caso, não se excluindo em tese os benefícios deferidos no período do “buraco negro”: 



“Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Readequação de benefício concedido entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro). Aplicação imediata dos tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. Repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. 1. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social (RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em regime de repercussão geral). 2. Não foi determinado nenhum limite temporal no julgamento do RE 564.354. Assim, os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE 564.354. 3. Repercussão geral reconhecida, com reafirmação de jurisprudência, para assentar a seguinte tese: 'os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral'. (RE 937595 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 02/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017)' 



    De fato, a revisão não encontra limite nos benefícios concedidos após 05/04/1991, podendo abranger, em tese, aqueles obtidos a qualquer tempo. Esse é o entendimento atual deste Tribunal: 



“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RENDA MENSAL INICIAL. RECUPERAÇÃO DOS EXCESSOS DESPREZADOS NA ELEVAÇÃO DO TETO DAS ECS 20 E 41. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. TUTELA ESPECÍFICA. 1. O prazo decadencial do art. 103 da Lei nº 8.213/1991 incide sobre alterações no ato de concessão ou denegação do benefício e, na espécie, isto não é buscado. 2. Em regra, a prescrição é qüinqüenal, contado o prazo concernente a partir da data do ajuizamento prescrição da ação. Sem embargo, restam ressalvadas as situações em que a ação individual é precedida de ação civil pública de âmbito nacional. Nessas hipóteses, a data de propositura desta acarreta a interrupção da prescrição. 3. O Pleno da Corte Suprema, por ocasião do julgamento do RE 564354, no dia 08 de setembro de 2010, reafirmou o entendimento manifestado no Ag. Reg. no RE nº 499.091-1/SC, decidindo que a incidência do novo teto fixado pela EC nº 20/98 não representa aplicação retroativa do disposto no artigo 14 daquela Emenda Constitucional, nem aumento ou reajuste, mas apenas readequação dos valores percebidos ao novo teto. Idêntico raciocínio deve prevalecer no que diz respeito à elevação promovida no teto pela EC 41/2003. 4. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso, enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região. 5. Tutela específica concedida, com cumprimento imediato do acórdão quanto à implantação da revisão do benefício, tendo em vista a eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 497 do CPC/2015. (TRF4, AC 5078922-02.2016.404.7100, SEXTA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 09/06/2017 - sem grifo no original). 



PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. 1. Uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 564.354, não fixou qualquer diferenciação entre os benefícios em manutenção com base na data de concessão, a decisão aplica-se a benefício concedido no período anterior à CF/88. 2. Nos termos do art. 1.021, §4º, do NCPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente improcedente, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa ao agravado, que ora vai fixada em 1% do valor atualizado da causa. (TRF4, AC 5010847- 93.2016.404.7201, SEXTA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 02/06/2017 - sem grifo no original). 



PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NOVO TETO ESTABELECIDO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. APLICABILIDADE AOS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. 1. No julgamento do RExt nº 564.354/SE, com Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não ofende ao ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/10/10). 2. Conforme precedentes, a aplicação do entendimento do STF tem lugar na fase de cumprimento de sentença, independentemente da previsão no título judicial em execução. Precedentes. (TRF4, AG 5018202- 92.2017.404.0000, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 12/06/2017 - sem grifo no original).” 



Contudo, releva observar que do fato de a decisão do STF no RE n. 564.354 ser aplicável aos benefícios anteriores à CF/88 não se deve extrair uma autorização para a revisão da sistemática de cálculo daqueles benefícios, a qual vem definida nos arts. 40 e 41 do Decreto n. 83.083/79 e no art. 23 do Decreto n. 89.312/84. O que foi decidido pelo STF é que a aplicação imediata dos novos tetos, definidos pela EC 20/98 (art. 14) e pela EC 41/2003 (art. 5º) não ofendia o ato jurídico perfeito.



O art. 14 da EC n. 20/98 é do seguinte teor: 



“Art. 14 - O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.” 



O art. 5º da EC n. 41/2003 assim dispõe: 



“Art. 5º O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a partir da data de publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real,atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.” 



O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 564.354, deixou bem claro que essa disposição constitucional poderia ser aplicada aos benefícios anteriores à data de vigência das ECs n. 20/98 e 41/2003, porque estava a tratar do teto, i.e., de um limitador externo ao benefício, e não da fórmula de cálculo do benefício, tendo havido comparação, nos votos dos ministros no RE 564.354, ao teto do funcionalismo público. Vale dizer, o limite máximo referido no art. 14 da EC n. 20/98 e no art 5º da EC n. 2003 tem a natureza de um “abate teto” (de um limite para o pagamento), não compondo a fórmula de cálculo do benefício, mas apenas servindo de limite máximo a ser pago a título de benefício do RGPS naquele momento. Dessa forma, cada vez que o teto é aumentado, os benefícios que tiveram seu valor limitado (para fins de pagamento) em razão do teto anterior, automaticamente passam a ser pagos no valor do novo teto.



E qual era o limite máximo de pagamento de benefícios no sistema anterior à CF/88? 



Da leitura do Decreto n. 89.312/84 se extrai que o limite máximo para o pagamento dos benefícios era o maior valor teto (MVT). Já o chamado menor valor teto (mVT), que tem gerado muita discussão, não era um limite máximo para pagamento dos benefícios previdenciários, mas apenas parte da fórmula de cálculo do valor do benefício (da RMI), fórmula esta que não foi alterada pela EC n. 20 ou pela EC 41. Tanto era assim que poderia haver pagamento de benefício acima do mVT, porque 5007609-44.2017.4.04.7100 40004204673 .V3 ele não era um limitador externo, na forma de um “abate teto”, mas apenas um elemento interno do cálculo do benefício a ser pago. 



Portanto, apenas os benefícios limitados na forma do art. 21, § 4º, do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores) é que estão sujeitos aos novos limites das ECs 20/98 e 41/2003. 



(...).’



      Tal aresto transitou em julgado no dia 26/07/2018. 



    Por conseguinte, não há como ser aplicada a diretriz firmada no IAC 5037799-76.2019.4.04.0000, pois o seu julgamento ocorreu em 01/04/2021. 



    Com base no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 20% os honorários advocatícios fixados na sentença, suspendendo a exigibilidade a teor do disposto no § 3º do art. 98 do CPC. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.” (e-doc. 56; grifos no original).



    7. O Supremo, ao julgar o RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20, de 1998, e do art. 5º da EC nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Na ocasião, não houve fixação de limites temporais quanto à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam os benefícios concedidos em data anterior, desde que haja sofrido limitação na data da concessão.



    8. A aplicação do limitador para a definição da RMI é feita após a apuração do salário de benefício, o qual se mantém inalterado, ainda que o segurado receba a prestação em valor menor, justamente em decorrência do corte advindo da incidência do teto. Assim, a majoração do teto ocasionará o direito a diferenças na hipótese em que o benefício tenha sido pago a menor em razão da incidência do limitador. 



    9. A par desse aspecto, no caso concreto, a negativa de provimento da apelação esbarrou ainda em outras duas circunstâncias, quais sejam: a) a compreensão de que “apenas os benefícios limitados na forma do art. 21, § 4º, do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores) é que estão sujeitos aos novos limites das ECs 20/98 e 41/2003” (e-doc. 56, p. 4; grifos no original); b) a comprovação de que o aresto em discussão “transitou em julgado no dia 26/07//2018” (e-doc. 56, p. 4).



    10. Em consequência, somente a partir da análise da legislação de regência e do quadro fático-probatório dos autos, seria possível concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal a quo, providência inviável no campo extraordinário, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Nesse sentido, cito, entre tantos, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. TETOS DAS ECS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.371.711-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/05/2022, p. 19/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (ARE nº 1.364.863-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. MENOR VALOR TETO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.291.742-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/11/2020, p. 23/02/2021; grifos acrescidos). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Novos tetos. Aplicação a benefícios concedidos antes da vigência das referidas emendas e sobre os quais haja incidido redutor pretérito. Possibilidade. RE nº 564.354/SE-RG. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no julgamento de mérito do RE nº 564.354/SE-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a aplicabilidade das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto. 2. Agravo regimental não provido.”



     (RE nº 806.332-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 21/11/2014).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.” 



    (RE nº 1.277.753-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).



     



    12. Além disso, observo que o reconhecimento de ofensa aos arts. 5º, inc. XXXVI, 7º, inc. IV, 195 e 201 da Constituição da República, requerido em petição de agravo ao recurso extraordinário, não foi prequestionado no acórdão recorrido, uma vez que não houve oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias suscitadas no apelo extremo. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado